Tribunal: STF
Processo: RE 81532
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-13
Data de publicação: 1979-12-13

Ementa:
Engenharia. Crea. Anotação de  responsabilidade  tecnica  da
obra (contrato) exigida pela resolução n. 194/70 do Confea, sob  pena
de multa. - não contraria essa resolução o artigo 153, paragrafos 2 e
23 da Constituição, nem nega vigencia a varios  dispositivos  da  Lei
5.194/66 decisão que a considera legitima. Precedentes do STF.
         Embargos de divergencia conhecidos e recebidos.